Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701693-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ALBARINO UNIVERSO GASTRONOMICO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de creditos oriundos de operações com cartão de crédito, de titularidade da agravada. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a jurisprudência autoriza o procedimento. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, há iminente risco de arquivamento dos autos na origem. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora